Tribunal: TJMT
Processo: 1018905-58.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018905-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018905-58.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO POR 120 DIAS DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 6º, §4º DA LEI 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE RAZÕES PLAUSÍVEIS PARA A PRORROGAÇÃO PRETENDIDA – ASSEMBLEIA DE CREDORES QUE SEQUER FORA REALIZADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O período de blindagem fixado no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da empresa. Decisão que autorizou a prorrogação de
stay period
por mais 120 dias
.

Contudo, a prorrogação do "stay period" não pode se dar por prazo indefinido, notadamente no caso em que depois de onze meses do tramite da Recuperação Judicial, sequer houve a realização da assembleia geral de credores. Recuperanda, na hipótese, que, se não contribuiu para a morosidade do andamento do feito, nada fez para que fosse mais rápido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018905-58.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: RODOBR TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A,
contra decisão que na Recuperação Judicial da empresa
Rodobr Transportes Ltda – Em Recuperação Judicial
, deferiu pedido de prorrogação do prazo de blindagem pelo prazo de 120 (cento e vinte dias), suficiente à realização da Assembleia de Credores.

Em síntese, assegura que o magistrado já convocou a realização de assembleia de credores, com a determinação da intimação do administrador judicial para indicar as datas de realização, de forma que não há necessidade de prorrogação por tão extenso período.

Afirma que a lei de falências dispõe que a data para a realização do conclave não excederá o prazo de 150 dias (art. 56, §1º), a contar do deferimento da RJ que, no caso, ocorreu em fevereiro de 2020.

Reclama que a decisão viola o disposto no artigo 6º, §4º da Lei 11.101/2005, porque se o legislador quisesse conceder prazo maior para a suspensão das ações e execuções, teria feito expressamente.

Sustenta que a justificativa para a concessão do
stay period
não prospera, porque poderá ser designada assembleia de credores de forma virtual, a fim de deliberação acerca da aprovação ou rejeição do PRJ, de forma que o prazo de 120 (cento e vinte dias) é exagerado.

Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porque está impedido de reaver seu crédito e de prosseguir com o trâmite de suas ações e execuções, conforme lhe autoriza a legislação de regência da matéria.

Na contraminuta, a agravada postula o desprovimento do recurso (ID 60633468).

O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do agravo (ID 66648459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca o banco agravante a reforma da decisão que na Recuperação Judicial da empresa
Rodobr Transportes Ltda
, deferiu a prorrogação do prazo de blindagem por 120 (cento e vinte) prazo suficiente à realização da Assembleia Geral de Credores.

No caso em exame, a agravada teve deferido em 06/02/2020, com publicação no DJE 10693 de 12-3-2020, o processamento da sua Recuperação Judicial.

Em 13/08/2020, as vésperas do esgotamento do prazo de suspensão das ações e execuções (artigo 6º, §4º da Lei 11.101/2005), postulou a sua prorrogação, ao fundamento de que cumpriu com todas suas obrigações, contudo, em razão da grave crise sanitária decorrente do COVID 19, suas atividades ficaram seriamente comprometidas em razão do fechamento de suas portas por considerável período. De modo que postulou, com base no artigo 3º da Recomendação 63 do CNJ, a prorrogação do prazo até que fosse homologado ou não o Plano de Recuperação Judicial (ID 36645583).

Sobreveio então a decisão recorrida, proferida aos 19-8-2020, que deferiu o pedido para prorrogar por 120 dias o stay period, por considerar tempo suficiente e razoável à realização da Assembleia Geral de Credores.

Pois bem. Sabe-se que com o deferimento do processamento da RJ suspende-se o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a empresa recuperanda, o que se dará por 180 dias, como disciplina o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005:

“Art. 6º.

A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4º. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. “

A exegese é garantir que nesses 180 dias a empresa em dificuldade consiga se reestruturar economicamente até a Assembleia Geral de Credores, porquanto no “stay period” não poderão ser efetuadas cobranças contra ela, o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer.

Ocorre que essa suspensão tem prazo certo, para que se resguarde a segurança jurídica no processamento das recuperações judiciais. Não se estende além do necessário, mesmo porque é improrrogável (§4º do art. 6º da Lei 11.101/2005).

A doutrina e a jurisprudência têm mitigado o prazo de blindagem em prol da preservação da empresa, princípio basilar da Lei nº. 11.101/2005, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, consoante enunciado no artigo 47.

Com isso, autorizam a prorrogação somente quando o atraso no prosseguimento da RJ não tenha ocorrido por culpa ou desídia da recuperanda.

No caso em exame, como já dito, a agravada na iminência do fim do
stay period
, pediu a sua prorrogação em 13-8-2020,
até a homologação do PRJ
. A decisão deferido parcialmente o pedido, sob os seguintes fundamentos:

“Da análise dos autos, entendo que o pedido formulado pela devedora, de prorrogação do prazo de blindagem, comporta deferimento, haja vista que, conforme nota-se do andamento processual, a recuperanda tem atendido todas as determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente, de forma que não deu causa ao retardamento do feito.

...

Deste modo, tendo em conta a complexidade do processo de Recuperação Judicial e a ausência de culpa da devedora no retardamento do feito; considerando que, conforme mensalmente tem relatado o diligente administrador judicial, a devedora está dando continuidade às suas atividades empresariais de forma satisfatória, mostrando-se empenhada com a recuperação; e tendo em conta que o administrador judicial está desempenhando seu encargo de forma transparente, contribuindo para que tudo caminhe a contento, indubitavelmente o pedido de prorrogação do prazo de blindagem comporta deferimento.

No mais, valioso consignar ainda que a prorrogação do ‘stay period’ é uma das medidas previstas na Recomendação 63 de 2020 do CNJ, editada em função da crise gerada pela pandemia da Covid-19, e que sugere a prorrogação sempre que for necessário o adiamento da assembleia geral de credores, estendendo-se o ‘stay’ até homologação da deliberação da assembleia geral de credores.

Atente-se:

“Art. 3º Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que prorroguem o prazo de duração da suspensão (stay period) estabelecida no art. 6o da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, nos casos em que houver necessidade de adiamento da realização da Assembleia Geral de Credores e até o momento em que seja possível a decisão sobre a homologação ou não do resultado da referida Assembleia Geral de Credores”.

Nesse contexto, razoável a prorrogação do ‘stay period’, valendo o registro, uma vez mais, que a recuperanda não deu causa ao retardamento da marcha processual e de que o caso evidencia a configuração de evento externo e imprevisível, cujo impacto econômico, sobretudo para as empresas em processo de reestruturação de seu endividamento, dispensa maiores considerações.

O acolhimento do pedido da recuperanda, neste âmbito, corresponde a uma necessidade de dar à empresa em processo de Recuperação Judicial a garantia de que seu patrimônio não será objeto de constrições até que haja retorno da normalidade, que a mesma possa readequar seu plano, e que seus credores possam votá-lo com segurança”.

Nota-se que o processamento da RJ da agravada perdura há dez meses, portanto a blindagem se estende para muito além dos 180 dias mencionados na Lei 11.101/2005, caso em que não se mostra razoável que se prolongue por tempo indefinido. Atenta-se que a decisão prorrogou o prazo por 120 dias por entender que se mostrava como suficiente à realização da AGC que sequer havia sido agendada.

Ressalta-se que ainda que se considere a complexidade intrínseca à Recuperação Judicial, frente a cadeia sucessória de atos, a blindagem é de 180 dias, e aqui já permaneceu o dobro disso, sem que se tenha notícia, neste agravo, se houve ou não a realização da assembleia de credores e seu resultado.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO - PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005) - MEDIDA QUE PERDURA POR TEMPO EXCESSIVO – ADIAMENTO POR PRAZO INDETERMINADO – VEDAÇÃO – FATO SUPERVENIENTE – AGENDAMENTO DA AGC PARA FEVEREIRO - PRORROGAÇÃO ATÉ A SUA REALIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O parágrafo único do art. 9º do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência mesmo que uma das partes não tenha sido previamente intimada, o que não implica na nulidade da decisão que, ante
a pandemia da COVID-19 autorizou a prorrogação da blindagem, ainda que sem a oitiva dos credores. O período de blindagem fixado no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da empresa. Esse prazo não pode, contudo, ser indefinido, como, por exemplo, até a realização da AGC, que nem sequer havia disso agendada no momento em que proferido o decisum
. Todavia, se após a interposição do Recurso a Assembleia é marcada para fevereiro do próximo ano, deve ser mantida a blindagem até a sua realização.” (N.U 1015719-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 26/11/2020)

“
Recuperação Judicial. Recurso, tirado pelo credor, contra r. decisão que prorrogou o "stay period" até a realização da assembleia geral de credores, ainda não designada. Recuperanda, na hipótese, que, se não contribuiu para a morosidade do andamento do feito, nada fez para que fosse mais rápido.
Processo que não se apresenta complexo, registrando poucos credores e demora, por parte da devedora, em marcar o conclave. Suspensão das ações e execuções, na hipótese, que já alcançou o extenso prazo de mais de 500 (quinhentos) dias corridos. Prorrogação inadmissível. Decisão cassada, declarado o esgotamento do prazo de que trata o § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005. Recurso provido para esse fim”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2164777-70.2020.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 02/12/2020; Data de Registro: 02/12/2020)

Ressalta-se que em consulta ao processo na origem, observa-se que sequer fora realizada a Assembleia Geral de Credores, o que reforça o entendimento de que não há razões fáticas e jurídicas plausíveis que justifiquem a prorrogação do prazo de blindagem, o qual, como já exposto, ultrapassou e, muito, o que determina a norma de regência da matéria.

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso para afastar a prorrogação deferida na decisão objeto do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020